Tribunal: TJMT
Processo: 1019635-35.2021.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: LUIZ CARLOS DA COSTA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-11-05
Data de publicação: 2021-11-05

Ementa:
SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO — AGRAVO DE INSTRUMENTO No 1019635-35.2021.8.11.0000 — CLASSE 202 — CNJ — CÍVEL — COMARCA DE CAMPO NOVO DO PARECIS
AGRAVANTES: LUIS CESAR SIQUEIRA ALVES, EDINEI RODRIGUES CHAVES, RENAN ALVES PEREIRA, FLÁVIO VIEIRA DA CUNHA, MAYKO APARECIDO DE SOUZA ALMEIDA, DAVI PEREIRA LUZ, WENDEL DONIZETE DERMONDES DE AGUIAR e MARCOS BRUNO DA SILVA LIMA PEREIRA COSTA;
AGRAVADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO.
Vistos etc.
Agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por Luis Cesar Siqueira Alves, Edinei Rodrigues Chaves, Renan Alves Pereira, Flávio Vieira da Cunha, Mayko Aparecido de Souza Almeida, Davi Pereira Luz, Wendel Donizete Dermondes de Aguiar e Marcos Bruno da Silva Lima Pereira Costa contra a decisão que, em ação civil pública por ato de improbidade administrativa com pedido de tutela de urgência proposta pelo Ministério Público do Estado de Mato Grosso, recebeu a inicial.
Alegam, em preliminar, que, com o advento da Lei no 14.230, de 25 de outubro de 2021, “condutas que antes de amoldavam as hipóteses exemplificativas do artigo 11 da LIA (Lei de Improbidade Administrativa), deixaram de existir no mundo jurídico, foram extintas, e como a denúncia no presente caso orbitou em tais fundamentos ora extinto, acreditamos que a justa causa ou os pressupostos processuais que justificavam o andamento deste processo, não existe mais, devendo este ser extinto de imediato”. Também, com a nova redação dada ao parágrafo 6o do artigo 17, passou a ser exigida a “individualização da conduta de cada réu já na petição inicial, ou seja, o Parquet na inicial deve descrever a conduta individualizada de cada réu especificamente”.
Ainda, a inicial é inapta, visto que “não pode o Ministério Público colocar ‘todo mundo no bolo’, num processo tão gravoso, esperando que os réus produzam ou provoquem provas contra si, esse dever é dele”, além da ausência de fundamentação da decisão e do cerceamento de defesa.
No mérito, asseguram que, “agiam em estrito cumprimento do dever legal, motivados pelos elementos de informação contidos na Ordem de Serviço no 03 e 04/7o CR/FT/2020, [...] com informações sobre vários suspeitos de integrarem organização criminosa (Comando Vermelho), bem como sobre possíveis ataques a serem realizados na Cidade de Campo Novo do Parecis a mando da organização criminosa, além da prática do tráfico de drogas e crimes de roubo, onde Reni Parecis Barbosa figura como um dos suspeitos”.
Asseveram que, “não há evidências, sem sombra de dúvidas, claras de que as condutas dos policiais militares perante a ocorrência foram caracterizadas pela presença do elemento subjetivo dolo, ou seja, as sequências de atos e decisões realizadas pelos Agravantes foram com intuito, primeiramente, em cessar a agressividade e resistência exercida pelo suspeito, e posteriormente, a apreensão e retirada de materiais ilícitos de circulação, no caso, armas e drogas”.
Requerem a suspensão da eficácia da decisão.
É o relatório.
Eis, no essencial, o teor da decisão:
[...] Compulsando os autos, verifica-se que não há a alegada inépcia da inicial, pois a descrição dos fatos e os documentos que instruem os autos são suficientes para permitir uma clara compreensão da controvérsia, tanto que permitiram aos requeridos insurgirem-se satisfatoriamente contra a pretensão da parte autora. Ademais, no tocante às provas, estas, por ora, são mais do que suficientes para recebimento da exordial. A conduta descrita, aparentemente, configura ato de improbidade administrativa descrito na Lei 8.429/92.
Dessa forma, não se mostra recomendável neste estágio cognitivo, a rejeição preliminar da ação em comento. O feito deve ser regularmente processado e instruído, a fim de que se colham elementos que corroborem ou afastem os indícios existentes contra os requeridos.
É cediço que a ação de improbidade administrativa só deve ser rejeitada de plano se o órgão julgador se convencer da inexistência do ato de improbidade, da improcedência da ação ou da inadequação da via eleita, o que não se vislumbra no presente caso, de tal sorte que a presença de indícios da prática de ato ímprobo é suficiente ao recebimento e processamento da ação, uma vez que, nessa fase, impera o princípio do in dubio pro societate.
[...]
Diante do exposto, com fundamento no artigo 17, §9° da Lei 8.429/92, recebo a inicial. [...]. (Id. 107504955 – fls. 5/6).
A alegação de que, “caso não seja concedido o efeito suspensivo, inevitavelmente, ocorrerá o fato de o Juízo de 1o grau seguir a marcha processual proferindo despachos e decisões, e no Tribunal, quando da análise do referido recurso, decidir quanto ao mérito de maneira contrária do juiz de piso, assim ocorrendo uma violação ao princípio do devido processo legal e tornando a prestação jurisdicional ineficaz” (Id. 107504952 – fls. 40), não cuida do risco de dano grave de difícil reparação, apenas menciona a consequência natural de eventual provimento do recurso.
Por outro lado, não se desconhece o entendimento do Superior Tribunal de Justiça de que, “presentes indícios de cometimento de ato ímprobo, afigura-se devido o recebimento da ação de improbidade, em franca homenagem ao princípio do in dubio pro societate, vigente nesse momento processual, sendo certo que apenas as ações evidentemente temerárias devem ser rechaçadas” (STJ, Primeira Turma, AgInt no REsp 1606614/RN, relator Ministro Gurgel de Faria, publicado no Diário da Justiça Eletrônico em 24 de maio de 2021).
No entanto, a decisão agravada, à primeira vista, não indica a conduta ímproba imputada aos agravantes, a evidenciar a ausência de fundamentação, uma vez que se exige a presença de indícios mínimos da prática de ato de improbidade administrativa para o recebimento da inicial, o que sequer seria possível de examinar.
Essa, a razão por que suspendo a eficácia da decisão até o julgamento definitivo da Câmara (Código de Processo Civil, artigo 1.019, I, primeira parte).
Comuniquem-se o Juízo (Código de Processo Civil, artigo 1.019, I, parte final) e intimem-se o agravado para que responda (Código de Processo Civil, artigo 1.019, II).
Após, à Procuradoria-Geral de Justiça.
Intimem-se.
Às providências.
Cuiabá, 5 de novembro de 2021.
Des. Luiz Carlos da Costa
Relator